Tribunal: TJMT
Processo: 1004686-80.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004686-80.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WOLNEY SERPA - CPF: 875.543.641-20 (RECORRENTE), MAURICIO VIEIRA SERPA registrado(a) civilmente como MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004686-80.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Wolney Serpa

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Wolney Serpa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a sua substituição o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados, para desconstituir a fatura referente a recuperação de consumo, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.”.

O caso se refere a fatura de recuperação de consumo, no valor total de R$ 1.841,47, ante a constatação de “
desvio de energia no ramal de entrada
”, pela inspeção realizada em 17/11/2020, sendo refaturados os meses de 08/2020 a 11/2020, sendo utilizado como parâmetro para o cálculo da recuperação, o maior consumo dos três ciclos posteriores, nos termos do artigo 130, V da Resolução 414 da Aneel.

Analisando as provas existentes nos autos verifico que após a troca do medidor ocorrido em 11/2020 houve um aumento progressivo no consumo da unidade consumidora, conforme se segue:

Assim, resta evidente que o consumo registrado sofreu um aumento após a constatação da irregularidade, o que evidencia a existência de distorção em referida Unidade Consumidora, posto que após a sua constatação e saneamento do problema que impedia o correto registro do consumo da referida UC, fato ocorrido em novembro/2020, o gasto registrado sofreu um acréscimo substancial, sendo então possível a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação da energia consumida e não registrada.

Portanto, os valores cobrados são legítimos.

Com o acolhimento da tese recursal da Reclamada que resultou na improcedência da pretensão inicial, fica prejudicada análise do recurso interposto pelo Reclamante, pleiteando indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento ao recurso da reclamada
e julgou improcedente a pretensão inicial. Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022